Tribunal: TJBA
Processo: 8051954-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051954-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ANA PAULA NERES DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 30 MESES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. MATÉRIAS AFETAS À DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 02/06/2025, acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, no âmbito da “Operação ARAITAK”. A defesa alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, inexistência de material ilícito apreendido, condições pessoais favoráveis, insuficiência probatória e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Pleitos relativos à futura dosimetria da pena não conhecidos por incompatibilidade com o rito do habeas corpus. 2. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em indícios de autoria e prova da materialidade extraídos de interceptações telefônicas regularmente autorizadas, além da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, sobretudo porque o paciente permaneceu foragido por mais de 30 meses. 3. A gravidade concreta dos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, aliada ao fato de o paciente ter permanecido foragido, justifica a custódia cautelar como medida necessária e proporcional. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas diante da periculosidade concreta e da inserção do paciente em organização criminosa. 6. O alegado excesso de prazo não se configura, pois o paciente esteve foragido, o processo envolve 28 acusados e tramita regularmente, estando a instrução encerrada e pendente apenas de diligência complementar, hipótese em que incide a Súmula 52 do STJ. 7. A aferição de excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se limitando à soma aritmética de dias. 8. É incabível, em sede de habeas corpus, apreciar pedidos relativos à futura dosimetria da pena, por demandarem exame de mérito e dilação probatória. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8051954-60.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA, e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.